Tribunal: TJMT
Processo: 0002074-49.2016.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002074-49.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[Cleiton Alencar Diniz Candido (APELADO), ROMILDO SOUZA GROTA - CPF: 073.704.909-04 (ADVOGADO), Miguel Hilario dos Santos (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIANA OLIVEIRA SOUZA - CPF: 024.975.031-76 (VÍTIMA), MPEMT - PONTES E LACERDA (APELANTE), MIGUEL HILÁRIO DOS SANTOS (APELADO), CLEITON ALENCAR DINIZ CANDIDO (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (APELADO), MIGUEL HILÁRIO DOS SANTOS (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, AUSÊNCIA DE PROVAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO; RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REDUÇÃO DAS PENAS – RECURSO MINISTERIAL – AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA] SERIAM DESFAVORÁVEIS, “
O CRITÉRIO UTILIZADO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE [...] É DESPROPOSITADO
”; “
NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE
” ENTRE AS QUALIFICADORAS DO FURTO E A CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO – PEDIDO PARA QUE SEJAM AUMENTADAS AS PENAS, COM APLICAÇÃO DA CAUSA DE MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA – ATUAÇÃO DO APELANTE NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO FURTO - RELEVANTE PARA O SUCESSO DA PRÁTICA CRIMINOSA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA - ARESTO DO TJMT – QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – PROVA INDIRETA – NÃO CABIMENTO – ORIENTAÇÃO DO STJ – QUALIFICADORA AFASTADA - MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO - APLICABILIDADE NOS CASOS DE FURTO QUALIFICADO, INCLUSIVE SE OCORRIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - JULGADOS DO STJ E DO TJMT - PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA – ÍNSITO À SUBTRAÇÃO – ACÓRDÃO DO STJ – COMPORTAMENTO DA VÍTMA – CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA – IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA - CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE – PREMISSA DO STJ - SÚMULA 231 DO STJ - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Não se reconhece a causa de diminuição de pena (CP, art. 29, §1º), “na hipótese em que o conjunto probatório demonstra a efetiva coautoria do apelante, com divisão de tarefas entre os envolvidos, sendo a sua atuação decisiva para a consumação do crime de roubo duplamente majorado” (TJMT, Ap nº 65603/2018).

O c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, I e II do CP, exige perícia para comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo (HC nº 366.499/RS e HC nº 508.935/SP).

“
Para a aplicação da causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que o delito ocorra durante o repouso noturno, sendo irrelevante que no momento da prática delitiva a vítima esteja repousando ou, mesmo que se trate de estabelecimento comercial ou órgão público. Ademais a majorante incide tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto
” (TJMT, N.U 0011831-04.2017.8.11.0055).

O prejuízo sofrido pela vítima, decorrente da falta de recuperação dos bens, está ínsito à subtração. (STJ, HC nº 354.978/RN - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 13.6.2016)

O comportamento da vítima, que não contribuiu para a prática da infração, caracteriza-se circunstância neutra que não pode ser valorada em desfavor do condenado na dosimetria da pena. (STJ, HC nº 334.597/AL – Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.5.2018)

A confissão extrajudicial enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC nº 425.736/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.3.2018).

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002074-49.2016.8.11.0013 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

MIGUEL HILÁRIO DOS SANTOS

APELADOS(S): CLEITON ALENCAR DINIZ

MIGUEL HILÁRIO DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e
MIGUEL HILÁRIO DOS SANTOS

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (Código 115525), que condenou CLEITON ALENCAR DINIZ e MIGUEL HILÁRIO DOS SANTOS por furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, o
primeiro
a 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto e o
segundo
a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 155, § 4º, I e IV, do CP

- (ID 7151722/ ID 7151740).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA sustenta que: 1) as circunstâncias judiciais [circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima] seriam desfavoráveis porque “
o concurso de agentes é circunstância do crime a ser valorada negativamente
”, “
o prejuízo financeiro foi exagerado
” e a vítima em nada contribuiu para o crime; 2) “
o critério utilizado para a exasperação da pena-base [...] é despropositado
”; 3) “
não há incompatibilidade
” entre as qualificadoras do furto e a causa de aumento do repouso noturno.

Pede o provimento para que sejam aumentadas as penas, com aplicação da majorante do repouso noturno

(ID 7151753/ ID 7151754).

MIGUEL HILÁRIO DOS SANTOS alega que: 1) sua participação seria de menor importância; 2) “
não restou comprovado que o apelante subtraiu os objetos mediante rompimento de obstáculo
”; 3) confessou o delito na fase policial.

Requer o provimento para que seja afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, bem como reconhecida a atenuante da confissão e reduzidas as penas (ID 7151779/ ID 7151780).

MIGUEL HILÁRIO DOS SANTOS, CLEITON ALENCAR DINIZ CÂNDIDO e a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugnam pelo desprovimento dos respectivos apelos (ID 7151782; ID 7151786/ ID 7151787 e ID 83769987).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento de ambos os recursos, em parecer assim sintetizado:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: “Art. 155, §4º, inc. I e IV do CP – Recurso do apelante Ministério Público – 01 – Pleito de readequação da circunstância judicial valorada de forma equivocada, pugnando pela valoração negativa das circunstâncias judiciais (circunstâncias, consequências e comportamento da vítima) – Parcial possibilidade – Deve a sentença ser alterada para readequar a qualificadora concurso de agentes nas circunstâncias do crime, as consequências devem ser valoradas de forma negativa, no entanto, não é possível valorar negativamente o comportamento da vítima. 02 - Pleito de alteração da fração utilizada para exasperar a pena base – Impossibilidade – O magistrado possui discricionariedade na aplicação do quantum da pena para garantir a prevenção e a repressão do delito praticado – 03 - Pleito de consideração do repouso noturno ao crime de furto qualificado – Possibilidade – Há compatibilidade entre o repouso noturno e o furto qualificado – Entendimento doutrinário superado – Pelo parcial provimento do recurso, para readequar e valorar de forma correta as circunstâncias judiciais, bem como para reconhecer o repouso noturno ao crime de furto qualificado.

SÍNTESE MINISTERIAL: Artigo 155, § 4º, I e IV do Código Penal – Recurso do apelante Miguel Hilário dos Santos – 01. Reforma da decisão para excluir a qualificadora do rompimento de obstáculo – Impossibilidade – O rompimento de obstáculo foi devidamente comprovado nos autos por provas documentais e testemunhais – 02.Pleito de reconhecimento da atenuante da confissão – Possibilidade – O apelante preencheu os requisitos necessários para aplicação da atenuante, uma vez que confessou de forma espontânea a prática do crime perante a autoridade policial. 03. Pleito de participação de menor importância – Impossibilidade – Não pode ser alegada a participação de menor importância, quando o agente contribui eficazmente para o sucesso da prática criminosa – Há provas de que houve divisão de tarefas entre os autores. Pelo parcial provimento do recurso apenas para considerar a atenuante da confissão.
”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça - ID 7605562)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 13 de março de 2016, por volta de 05h00min, nas dependências do estabelecimento comercial denominado Angel, estabelecido na Avenida Born Jesus, n.° 1477, Bairro Centro, nesta cidade de Pontes e Lacerda/MT, Cleiton Alencar Diniz Cândido e Miguel Hilário do Santos imbuídos de animus furandi, aproveitaram-se do horário de repouso noturno, mediante concurso de pessoas e com rompimento de obstáculo, subtraíram para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias moveis - 50 (cinquenta) terços, 40 (quarenta) cruzes de pescoço, 10 (dez) chaveiros, 20 (vinte) escapulários, 30 (trinta) velas de batismos, 01 (um) Notebook Asus e uma maleta contendo várias semijóias, correntes, pingentes, anéis e braceletes, pertencentes a vítima Mariana Oliveira Souza.”

(Frederico César Batista Ribeiro, promotor de Justiça – ID 7151432)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“Quanto a tese de menor participação de Miguel no delito, tenho que isso não ficou demonstrado em tela, pois comprovou-se que houve divisão de tarefas entre os agentes, bem como que Miguel ficou responsável por vigiar o local enquanto o comparsa arrombava a porta e entrava na loja. Comprovou-se ainda, que Miguel foi o maior responsável pelas vendas dos bens subtraídos, tanto é que, inclusive, estava sendo chamado de “senhor crucifixo” e, finalmente, pelas declarações de Charles, foi dito, por fim, que em certo momento Miguel também ajudou Cleiton a forçar a porta para arrombá-la.

No tocante ao arrombamento, entendo que este resta configurado tanto pelo interrogatório de Cleiton, quanto pelas fotos do laudo pericial da porta de vidro do local e da fechadura, bem como pelo testemunho de Charles.

Em que pese a fechadura não tenha se quebrado, verifica-se claramente que essa foi forçada, danificada e espanou, o que possibilitou a entrada do meliante no local. Ademais, verifica-se que a falta de conclusão de laudo pericial não é suficiente, no caso concreto, para afastar a qualificadora. Dessa maneira, afasto as teses defensivas acima.

Da mesma forma comprovou-se a qualificadora do concurso de pessoas, essa tanto pelas provas inquisitivas quanto pelas judiciais.

Finalmente, no tocante a causa de aumento do furto noturno, em que pese o crime tenha ocorrido na madrugada, entendo que tal causa de aumento somente possa ser aplicada ao furto simples, isso por uma análise topográfica do artigo 155 do CP, razão pela qual não incidirá em questão, pois incompatível com o furto qualificado.

Dessa maneira, verifica-se que o interrogatório dos acusados é corroborado pelas outras provas produzidas, em especial pela oitiva da vítima e da testemunha Charles, razão pela qual um decreto condenatório é medida de rigor. [...]

Destaco que como foi comprovada a existência de duas qualificadoras do furto, a do concurso de agentes e a do arrombamento, a primeira, por razoabilidade, será considerada na primeira fase da dosimetria, como conseqüências do crime e a segunda para qualificar o delito.

Em relação à aplicação das penas dos acusados observo existirem duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a primeira e comum a ambos, qual seja, a das conseqüências do crime, uma vez que a vítima, pequena empresária, sofreu prejuízo considerável de R$ 20 mil reais e, a segunda, exclusiva de Cleiton, o seu mau antecedente, em razão das condenações de Códs. 97291 e 98705 (art. 59 do CP).

Na segunda fase de aplicação das penas há a atenuante da confissão por parte de Cleiton, bem como a sua agravante da reincidência (Cód. 361981), devendo essas serem compensadas. Inexiste atenuante em favor de Miguel, uma vez que sua eventual confissão na fase inquisitiva foi interessada, fato que é corroborado por sua revelia, demonstrando-se que ele nunca desejou contribuir para a cognição do juízo. [...]

ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente em parte a denúncia, para condenar CLEITON ALENCAR DINIZ CANDIDO e MIGUEL HILARIO DOS SANTOS pela prática do crime do artigo 155, §4º, I e IV do Código Penal, de modo que passo a dosar as suas penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal.

DOSIMETRIA - CLEITON ALENCAR DINIZ CANDIDO

Em relação ao crime imputado ao denunciado, considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; possui mau antecedente, devendo-se valorar; inexistem nos autos elementos suficientes a aferir sua conduta social razão por que deixo de valorá-la; quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, razão por que, deixo de valorá-la; o motivo do delito e suas circunstâncias são próprias do tipo violado; as consequencias do crime são valoráveis, conforme fundamentação e, por fim, o comportamento da vítima (a sociedade, no caso) em nada contribuiu para a prática delitiva.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo à pena-base privativa de liberdade do delito imputado ao denunciado em 2 anos, 6 meses e 11 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Compensando-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, conforme fundamentação, mantenho a pena provisória em 2 anos, 6 meses e 11 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Por fim, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena, 2 anos, 6 meses e 11 dias de reclusão, e 12 dias-multa, esta à base 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por necessária e suficiente à prevenção e reprovação do delito. [...]

Diante da regra contida no artigo 33, §2º, “b” do Código Penal, bem como pela situação de reincidência, deve o réu iniciar o cumprimento de sua reprimenda no regime semiaberto, sem a possibilidade de aplicação das benesses dos artigos 44 e 77 do mesmo diploma.

DOSIMETRIA- MIGUEL HILARIO DOS SANTOS

Em relação ao crime imputado ao denunciado, considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não possui maus antecedentes; inexiste nos autos elementos suficientes a aferir sua conduta social razão por que deixo de valorá-la; quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, razão por que, deixo de valorá-la; o motivo do delito e suas circunstâncias são próprias do tipo violado; as consequencias do crime são valoráveis, conforme fundamentação e, por fim, o comportamento da vítima (a sociedade, no caso) em nada contribuiu para a prática delitiva.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo à pena-base privativa de liberdade do delito imputado ao denunciado em 2 anos, 3 meses de reclusão e 11 dias dias-multa.

Inexistindo agravantes ou atenuantes valoráveis, mantenho a pena provisória em 2 anos, 3 meses de reclusão e 11 dias dias-multa.

Por fim, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena, 2 anos e 3 meses de reclusão e, 11 dias dias-multa, esta à base 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por necessária e suficiente à prevenção e reprovação do delito. [...]

Diante da regra contida no artigo 33, §2º, “c” do Código Penal, deve o réu iniciar o cumprimento de sua reprimenda no regime aberto, com a possibilidade de aplicação das benesses do artigo 44 do mesmo diploma.

Dessa forma, substituo sua pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo cada, a serem destinadas pelo juízo das execuções.”
(Leonísio Salles de Abreu, juiz de Direito – ID 7151740)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 7151469) e Auto de Avaliação Indireta (ID 7151472), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Sebastião Aparecido Faria, investigador de Polícia (ID 7151437), Domingos Sávio Silveira Dourado, escrivão de Polícia (ID 7151439), Charles Fonseca Torres, companheiro da vítima (ID 7151439), Pedro Augusto Pereira, testemunha (ID 7151443), Mariana Oliveira Souza, vítima (ID 7151445), e procedeu-se os interrogatórios de CLEITON ALENCAR DINIZ CÂNDIDO (ID 7151447) e MIGUEL HILÁRIO DOS SANTOS (ID 7151465).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Mariana Oliveira Souza, vítima (ID 7151823), Charles Fonseca Torres, companheiro da vítima (ID 7151823), e interrogado CLEITON ALENCAR DINIZ CÂNDIDO (ID 7151823)

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 13.3.2016, por volta das 5 horas, no estabelecimento comercial denominado “Angel”, localizado na avenida Bom Jesus, nº 1477, centro, no município de Pontes e Lacerda/MT, foram subtraídos 50 (cinquenta) terços, 40 (quarenta) cruzes de pescoço, 10 (dez) chaveiros, 20 (vinte) escapulários, 30 (trinta) velas de batismos, 1 (um) Notebok Asus, de propriedade da vítima Mariana Oliveira Souza (ID 7151432);

- Sebastião Aparecido Faria [investigador de Polícia] e Domingos Sávio Silveira Dourado [escrivão de Polícia], na fase inquisitiva, declararam que ao tomarem conhecimento do furto, efetuaram diligências e identificaram o hotel onde os acusados estiveram, onde alguns objetos das vítimas foram deixados; no mesmo dia, por volta das 14 horas, localizaram MIGUEL e CLEITON sentados em uma mesa de sorveteria; realizada a abordagem, encontraram um anel de propriedade da vítima; “
em conversas com os suspeitos MIGUEL e CLEITON, os mesmos afirmaram que praticaram o furto, informando que venderam os objetos em uma casa de portão branco, com tapete estendido, localizada no Bairro Morada da Serra, segunda rua a direita, sentido Vila Matão/Centro da cidade
” (ID 7151437/ ID 7151439);

- A vítima Mariana Oliveira Souza, em ambas as fases da persecução penal, asseverou que o vidro da loja não foi quebrado; foram subtraídas várias semijóias, terços, totalizando um prejuízo estimado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); o notebook, os escapulários e algumas peças de semijóias foram recuperados; assistiu o vídeo de segurança do estabelecimento comercial vizinho e visualizou dois indivíduos; CLEITON entrou em sua loja e MIGUEL passou por diversas vezes em frente, vigiando o local; um anel subtraído foi encontrado com MIGUEL; a câmera de vigilância tinha uma ótima qualidade, por isso pode reconhecer os dois acusados (ID 7151445/ ID 7151823);

- Charles Fonseca Torres [companheiro da vítima], tanto na fase policial como judicial, relatou que tomou conhecimento dos fatos pela vítima; no local, no local, encontrou chaves de fenda; a fechadura foi forçada, porém não foi estragada, porém foi forçada; MIGUEL vigiou o local, mas CLEITON foi quem entrou na loja; nas imagens gravadas pela câmera da loja Real Color, foi possível identificar o rosto dos acusados; tiveram um prejuízo de 20 mil reais; MIGUEL foi o maior responsável pela venda das semijóias, sendo este inclusive chamado de ‘senhor crucifixo’ (ID 7151439/ ID 7151823);

- MIGUEL HILÁRIO DOS SANTOS, perante a Autoridade Policial, narrou que “
Cleiton deu a ideia de entrarem em uma loja, e pegar alguns pertences
”; “
foi feito a ideia proposta, e lá retiraram terços, notebook
”; “f
oram para o Hotel Periquito, onde o interrogado reservou um quarto
”; “
deixaram alguns objetos no hotel, então foram para o Beira Rio onde ficaram tomando banho e vendendo os objetos
”; “
o Notebook ficou com a pessoa de Cleiton, não sabendo o interrogado o destino que foi dado para tal objeto
”; “
na data de 15 de março, estavam em uma sorveteria, quando foram detidos por policiais civis
” (ID 7151465). O acusado não foi ouvido em Juízo, por ter sido decretada sua revelia “
uma vez que mudou de endereço sem comunicar
” o Juízo singular, embora devidamente “
intimado para apresentar seu endereço atualizado
” (ID 7151676).

- CLEITON ALENCAR DINIZ CÂNDIDO, nas fases policial e judicial, afirmou que, junto com MIGUEL, praticaram o furto; arrombaram a porta com uma chave de fenda e chutes; entrou sozinho na loja e colocou os objetos subtraídos em uma caixa de papelão e uma maletinha; dividiram os bens subtraídos para venderem; o fato foi praticado ao amanhecer, mas que já estava claro; MIGUEL era responsável por ficar do lado de fora, monitorando o local; fugiram para um hotel, onde deixaram alguns objetos subtraídos; vendeu o notebook furtado por 250 reais para um caminhoneiro, no “posto dos garimpeiros” (ID 7151447/ ID 7151823).

Dito isso, vejamos o recurso de Defesa, por envolver análise probatória.

O apelante MIGUEL auxiliou diretamente na execução do furto, com atuação relevante para o sucesso da prática criminosa, conforme confissão de CLEITON ALENCAR DINIZ CÂNDIDO e declarações da vítima Mariana Oliveira Souza, nas fases policial e judicial.

Com efeito, não se reconhece a causa de diminuição da participação de menor importância (CP, art. 29, §1º), “
na hipótese em que o conjunto probatório demonstra a efetiva coautoria do apelante, com divisão de tarefas entre os envolvidos, sendo a sua atuação decisiva para a consumação do crime de roubo duplamente majorado
” (Ap nº 65603/2018, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.2.2019).

Logo, o apelante não faz jus à referida minorante.

Sobre o rompimento de obstáculo, o juiz da causa reconheceu essa qualificadora com base no interrogatório de CLEITON ALENCAR DINIZ CÂNDIDO, declarações de Charles Fonseca Torres e fotos da porta de vidro e da fechadura, diante a ausência de laudo pericial.

Todavia, o c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a incidência das qualificadoras, previstas no art. 155, § 4º, I e II do CP, exige perícia para comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo (HC nº 366.499/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 11.10.2017 e HC nº 508.935/SP - Rel. Ministro Ribeiro Dantas – 4.6.2019).

Registre-se que não há apontamento da autoridade policial responsável pelas investigações de que os vestígios tivessem desaparecido, de modo a inviabilizar exame no local, ou que o lugar tenha se tornado impróprio para a constatação por meio de perícia.

Portanto, impõe-se o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Passa-se à análise do recurso ministerial.

A majorante do repouso noturno há de ser aplicada na hipótese de furto qualificado, sobretudo se tiver ocorrido em estabelecimento comercial, segundo entendimento deste e. Tribunal:

“
Para a aplicação da causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que o delito ocorra durante o repouso noturno, sendo irrelevante que no momento da prática delitiva a vítima esteja repousando ou, mesmo que se trate de estabelecimento comercial ou órgão público. Ademais a majorante incide tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto
.” (TJMT, N.U 0011831-04.2017.8.11.0055, Relator: Des. Luiz Ferreira - 14.4.2021)

Consequentemente, deve ser aplicada a majorante pelo cometimento do furto durante o repouso noturno.

Revisa-se as dosimetrias do apelante e do apelado.

De MIGUEL HILÁRIO DOS SANTOS.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelante não possui antecedentes criminais [Súmula 444 do STJ]; não há elementos para avaliar a conduta social e personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias são normais à espécie, assim como as consequências, visto que o prejuízo sofrido pela vítima, decorrente da falta de recuperação dos bens, está ínsita à subtração. (STJ, HC nº 354.978/RN - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 13.6.2016).

Por sua vez, o comportamento da vítima, que não contribuiu para a prática da infração, caracteriza-se circunstância neutra que não pode ser valorada em desfavor do condenado na dosimetria da pena (STJ, HC nº 334.597/AL – Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.5.2018).

Se não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se fixar a pena-base no mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a confissão extrajudicial enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC nº 425.736/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.3.2018).

Nesse quadro, reconhece-se a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’). Todavia, mantém-se a pena no mínimo legal por força da Súmula 231 do STJ,
in verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Assim sendo, transforma-se a pena-base em provisória, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º), totalizam-se as penas definitivas do apelante MIGUEL em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto (CP, art. 33, § 2.º, “c”).

Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis -, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

De CLEITON ALENCAR DINIZ CÂNDIDO.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante, à época dos fatos, registrava condenação por furto qualifico pelo uso de chave falsa a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, transitada em julgado em 9.6.2012 (Cód. 319156 – Comarca de Cuiabá - Sistema
Primus
), a caracterizar os maus antecedentes (STF, RE 593.818 – Relator: Min. Roberto Barroso – 23.11.2020; STJ, AgRg no HC 624.648/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 18.2.2021).

Todavia, o c. STJ tem entendido proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

No que tange às demais circunstâncias judiciais, reporta-se aos fundamentos adotados na dosimetria do apelante MIGUEL (STJ, HC nº 425.736/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.3.2018; STJ, HC nº 334.597/AL – Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.5.2018).

Logo, redimensiona-se a pena-base a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, mantém-se a compensação, operada pelo juiz da causa, entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência - condenação por furto simples a 2 (dois) anos de reclusão, transitada em julgado em 1º.3.2017 (SEEU – nº 0032665-33.2018.8.11.0042) -, por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no AREsp 1727581/DF, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.11.2020), de modo que torna-se intermediária a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição da pena.

Por outro lado, a incidência da majorante do repouso noturno (CP, art. 155, §1º) justifica o aumento da pena no patamar mínimo 1/3 (um terço).

Assim sendo, totaliza-se a pena definitiva em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Enfim, a circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência autorizam o regime inicial semiaberto, embora “
tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão
” (STJ, AgRg no REsp 1838997/MS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 5.12.2019), bem como impede a substituição da pena privativa por restritivas de direitos (TJMT, Ap nº 121724/2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 20.10.2016).

Com essas considerações, recursos conhecidos e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar as penas:

1) do apelante
MIGUEL HILÁRIO DOS SANTOS a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, mantida a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

2) do apelado
CLEITON ALENCAR DINIZ CÂNDIDO
a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021